Tribunal: TJES
Processo: 5001855-29.2023.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001855-29.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSIMAR PIRES ARAUJO DE ANDRADE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5001855-29.2023.8.08.0064

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDO:
JOSIMAR PIRES ARAÚJO DE ANDRADE

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
(DETRAN/ES) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral formulado por JOSIMAR PIRES ARAUJO DE ANDRADE, condenando o DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 11.328,00 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Conforme se depreende dos autos, o Recorrido teve seu veículo (Fiat UNO MILLE SX, placa AHA3403) furtado em 12/07/2022. O automóvel foi recuperado no mesmo dia pela Polícia Civil em Iúna/ES, aparentemente em perfeito estado de conservação. Após a recuperação, o veículo foi encaminhado ao pátio do DETRAN/ES em Campinho da Serra 1, Serra/ES, para uma perícia detalhada, em razão de um leve desgaste na numeração do chassi.

Ocorre que o veículo permaneceu no pátio por aproximadamente 9 (nove) meses aguardando a emissão do laudo pericial. Após a liberação para retirada, o Recorrido dirigiu-se ao pátio, mas foi informado de que não poderia retirar o veículo sem antes regularizar pendências documentais, sem que lhe fosse especificado prazo ou alertado sobre a possibilidade de leilão. Após cerca de 3 (três) meses de esforço para angariar os recursos necessários e regularizar a documentação, o Recorrido retornou ao pátio em 17/07/2023, ocasião em que foi surpreendido com a informação de que seu veículo havia sido leiloado como "sucata inservível". O Recorrido alega ter constatado, no local, que o veículo estava em bom estado, com avarias mínimas decorrentes do empilhamento no pátio, e que as informações sobre seu estado de "sucata" eram inverídicas. Diante dos fatos, registrou boletim de ocorrência e ajuizou a presente ação buscando reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

O DETRAN/ES apresentou contestação e, posteriormente, Recurso Inominado, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a apreensão e custódia inicial do veículo foram realizadas pela Polícia Civil, cabendo a responsabilidade ao Estado do Espírito Santo. No mérito, sustentou a ausência de provas da versão autoral, a legalidade do leilão com base no art. 328 do CTB (que prevê o leilão de veículos não reclamados em 60 dias), a inexistência de ato ilícito e de nexo causal, e a ausência de danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução dos valores indenizatórios.

É o breve relatório.

O Recorrente, DETRAN/ES, argui sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pela apreensão e custódia do veículo seria da Polícia Civil e, consequentemente, do Estado do Espírito Santo.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento. O DETRAN/ES é uma autarquia estadual, dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, e integra a administração pública indireta do Estado. A gestão e leilão de veículos apreendidos ou removidos, em casos como o dos autos, são atribuições do órgão executivo de trânsito dos Estados, ou seja, do próprio DETRAN.

Ainda que a apreensão inicial tenha sido realizada pela Polícia Civil, a custódia do veículo no pátio do DETRAN/ES e, principalmente, a decisão e execução do leilão do bem, são atos de responsabilidade direta da autarquia. O vício alegado pelo Recorrido não se refere à apreensão em si, mas à forma como o veículo foi gerido e, por fim, leiloado pelo DETRAN/ES.

Portanto, o DETRAN/ES possui plena legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sendo o responsável direto pelos atos administrativos que culminaram no leilão do veículo do Recorrido.

Rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia central reside na legalidade do leilão do veículo do Recorrido e na existência de ato ilícito, nexo causal e danos indenizáveis.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ocorrência de ato ilícito por parte do DETRAN/ES, ao leiloar o veículo como sucata inservível, mesmo tendo o autor manifestado interesse em reavê-lo, o que, segundo o Juízo a quo, deveria interromper a contagem do prazo para leilão.

Analisando os fatos e as provas constantes dos autos, verifica-se que o veículo do Recorrido, após ser furtado, foi recuperado em bom estado e encaminhado ao pátio do DETRAN/ES para perícia. Essa perícia, de responsabilidade do Estado, levou 9 (nove) meses para ser concluída. Durante esse período, o Recorrido não tinha controle sobre o bem nem sobre os prazos.

Após a liberação para retirada, o Recorrido buscou o veículo e foi orientado a regularizar a documentação, sem qualquer menção a prazos fatais ou à condição de "sucata inservível" do bem. Essa conduta do DETRAN/ES, ao fornecer informações incompletas e ao não notificar adequadamente o proprietário sobre o iminente leilão e as condições do veículo, configura uma falha grave na prestação do serviço público.

O argumento do DETRAN/ES de que o leilão se deu em conformidade com o art. 328 do CTB, que prevê o leilão de veículos não reclamados em 60 dias, não se sustenta nas peculiaridades do caso. O prazo de 60 dias pressupõe que o proprietário tenha tido a plena e inequívoca ciência da possibilidade de retirada do veículo e das consequências de sua inércia. No presente caso, a "inércia" do Recorrido foi diretamente influenciada pela morosidade da perícia (9 meses) e pelas orientações dadas pelos próprios agentes do DETRAN/ES, que o levaram a crer que, uma vez regularizada a documentação, o veículo poderia ser retirado.

O dano material é evidente. O Recorrido foi privado de seu veículo, que foi leiloado indevidamente. O valor de R$ 11.328,00, correspondente ao valor do veículo na Tabela FIPE à época da lavratura do Auto de Restituição, é razoável e proporcional ao prejuízo sofrido.

Os danos morais também se mostram configurados. A situação vivenciada pelo Recorrido, que teve seu único meio de transporte e trabalho furtado, recuperado, retido por longo período e, por fim, leiloado como sucata devido à falha do órgão público, ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 5.000,00 fixado pela sentença a título de danos morais, mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a função pedagógica da indenização.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
.

Condeno
o recorrente, DETRAN/ES, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente à Lei nº 12.153/09.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)